Tribunal: TJBA
Processo: 8037891-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037891-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DALVA DA SILVA SANTOS MUNIZ e outros (2)

Advogado(s)
:
VIVIANE SANTANA MORAES, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, VIVIANE SANTANA MORAES

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NEGATIVA DE
CONTRATA
ÇÃO DE
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO.
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO
COMPROVADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
MAJORAÇÃO.
SENTENÇA M
ODIFICADA
. APELO
DA
PROVIDO
AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
APELO DO RÉU IMPROVIDO.

1. Cuida-se,
na origem,
de ação
onde postula o autor a declaração de inexistência de débito, alegando jamais ter contratado o
empréstimo
consignado objeto da lide.

2
.
C
onsiderando que o contrato de adesão foi apresentado pelo
Banco réu
, e negado pela
parte

autora
, competia àquele o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura.

3.
A subtração de valor de pensão, sem prova de motivo justo, ultrapassa o mero aborrecimento, causando transtornos que merecem a devida reparação extrapatr
i
monial.
Danos morais configurados. Quantum indenizatório
major
ado
para
R$ 10.000,00
valor que
se
mostra suficiente para amenizar o sofrimento suportado pela
parte
Apela
nte
e, também, para infligir punição a
parte
Apela
da
, de modo a desestimular a perpetuação da sua política de atuação, com menosprezo ao consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8037891-95.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante/apelada DALVA DA SILVA SANTOS MUNIZ e outros (2) e como apelante/apelado BANCO CREFISA S/A. e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento parcial ao apelo de DALVA DA SILVA SANTOS MUNIZ e negar provimento ao apelo do
BANCO CREFISA S/A
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13